Tribunal: TJSP
Processo: 2163212-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – DESPESAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que denegou a concessão da gratuidade judiciária ao condomínio agravante. Justiça gratuita. Concessão. Impossibilidade. Documentação dos autos que não indica risco à manutenção condominial, pela obrigação de recolhimento de custas

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – DESPESAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que denegou a concessão da gratuidade judiciária ao condomínio agravante. Justiça gratuita. Concessão. Impossibilidade. Documentação dos autos que não indica risco à manutenção condominial, pela obrigação de recolhimento de custas processuais. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163212-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
CONDOMINIO RESIDENCIAL COLIBRI, é agravada LILIAN DE CASSIA
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163212-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no. 2163212-71.2020.8.26.0000.
Comarca: Bragança Paulista.
02a Vara Cível.
Processo no: 10037082-33.2020.8.26.0099.
Prolator ( a ): Juiz Frederico Lopes Azevedo.
Agravante ( s ): Condomínio Residencial Colibri.
Agravada ( s ): Lilian de Cassia Gomes.

VOTO No 50.035/2020.--
RECURSO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
CONDOMÍNIO – DESPESAS CONDOMINIAIS EM
ATRASO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que
denegou a concessão da gratuidade judiciária ao condomínio agravante. Justiça gratuita. Concessão.
Impossibilidade. Documentação dos autos que não indica
risco à manutenção condominial, pela obrigação de
recolhimento de custas processuais. Decisão mantida.
Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto em ação de execução de título executivo extrajudicial
(despesas condominiais) contra decisão que indeferiu o
benefício da justiça gratuita ao condomínio exeqüente
(agravante) e determinou o recolhimento das custas iniciais em
10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito (folhas 145/146,
copiada às fls. 23/24).

Insurge-se
o
agravante
alegando fazer jus ao beneficio da gratuidade de justiça porque
não tem condições financeiras de arcar com os custos do
processo, devido à alta taxa da inadimplência de seus
condôminos, que ultrapassa o valor de R$ 299.000,00 (duzentos
e noventa e nove mil reais), e às dívidas que possui, tanto que
não tem conseguido arcar com suas próprias despesas mensais
para manutenção do condomínio. Requer a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163212-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
suspensivo ao agravo e o seu provimento, para que lhe seja
deferido o benefício da gratuidade de justiça (folhas 51/52,
copiada às folhas 31/32).
Recurso recebido com efeito
suspensivo ( folhas 26/27 ).
O
agravante
juntou
documentos a comprovar a situação financeira ( folhas 38/98 ).
Devidamente intimada por via
postal, a parte contrária deixou de ofertar contraminuta (
conforme a certidão cartorária de folha 104).
Este é o relatório.
A decisão agravada não
comporta reforma.
Cuida-se,
na
origem,
de
execução visando satisfação de cotas condominiais em atraso.
A
respeitável
decisão
agravada denegou a concessão da justiça gratuita, este o
motivo do inconformismo recursal.
Acerca
da
gratuidade
judiciária, o agravante juntou documentos ( extratos bancários,
relação de condôminos devedores e de execuções ajuizadas
visando cobrança de créditos condominiais ).
Em que pese o defendido, a
documentação não faz prova da má condição financeira
suportada pela parte.
Os extratos bancários dão
conta de movimentação com saldo positivo, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163212-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
vislumbrando cenário de dificuldade no custeio da despesa
processual.
Por seu turno, a indicação da
relação de devedores não implica em prova de difícil situação
financeira, eis que não há contraposição com o quadro geral
do condomínio, ou seja, a possibilitar o comparativo da
percentagem de inadimplência.
O agravante defende que
houve anterior concessão da justiça gratuita em processos
diversos ( vide folha 11 ). Contudo, as decisões emanadas de
ações pretéritas não possuem caráter vinculativo, quanto mais,
possivelmente versando sobre hipóteses distintas em relação
aos valores envolvidos.
Nota-se que o valor da causa,
correspondente ao débito condominial é de pequena monta e
não resulta em custas processuais excessivas a obstar o acesso
à tutela jurisdicional.
Diante de tais premissas,
ausente documentação a apontar a indigitada situação
econômica, como bem apregoado pela decisão agravada, não
se afigura risco de acesso ao Judiciário pelo indeferimento do
benefício.
É
o
caso,
pois,
de
manutenção da decisão emanada do Juízo “a quo”.
Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR